Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL C/C COBRANÇA. OMISSÃO ECONTRADIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL NO ACÓRDÃO. ACORDOS DISTINTOS COM OUTROS SÓCIOS. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INTELECTUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ACORDO VERBAL PARA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES INVESTIDOS NA SOCIEDADE. INOVAÇÃO RECURSAL NA IMPUGNAÇÃO DA QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há, no acórdão, contradição no tocante ao reconhecimento de que outros sócios receberam, em restituição, valor referente ao capital intelectual, montante inferior ao capital social que eles investiram na sociedade de fato.
3. Não se verificam omissões acerca da prova testemunhal, cujo conteúdo não demonstra a existência de compromisso público de restituição da totalidade dos valores investidos ao sócio retirante, muito menos que capital social e capital intelectual têm o mesmo significado no contexto dos investimentos feitos individualmente pelos sócios e que a quitação outorgada foi sem prévio pagamento de valor, pois cada uma das questões alegadamente omitidas foi resolvida no acórdão.
4. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.